Tribunal: TJMT
Processo: 1034109-39.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034109-39.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 875.509.381-72 (RECORRENTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado nº.:

1034109-39.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

VALDIR ALVES DOS SANTOS

Recorrido(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MATERIAL DEVIDO – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Reclamada, a qual não efetuou a entrega do produto.

Dano material devido na forma simples, na medida em que o caso não se enquadra na hipótese prevista no art. 42, parágrafo único do CDC.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, mesmo diante da reclamação do comprador/recorrente, este viu por frustrado o recebimento do produto adquirido.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a demanda.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que as provas não foram apreciadas corretamente pelo juízo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença e a procedência do pleito de indenização por danos morais, bem como condenação a título de danos materiais.

A Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Da análise dos autos, verifico que a lide não versa apenas sobre o bloqueio indevido do acesso à plataforma da Recorrida, bem como sobre as compras realizadas por terceiros através da conta da parte autora, mas também sobre compra legítima desta de produto não entregue, além da ausência de estorno dos valores.

Ora, quanto à referida questão, narrou o autor que efetuou a compra de uma betoneira na data de 04/11/2020 através da plataforma do Mercado Pago, com pagamento via boleto bancário emitido pela própria empresa no valor de
R$ 2.047,50 (Dois mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Alega, porém, que, referido produto não lhe foi entregue, pugnando, assim, pela devolução de valores pagos, de forma dobrada, além de indenização por danos morais.

Em sua exordial, acosta o Recorrente o respectivo comprovante de pagamento (ID 114252469), demonstrando que, de fato, adquiriu o produto apontado.

Saliento, em contestação e em contrarrazões recusais, a parte Recorrida não refuta a compra então realizada, tornando-se, portanto, incontroversa, assim como não comprova qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Logo, tenho que, de fato, houve falha na prestação dos serviços da Recorrida, vez que não procedeu com a efetiva entrega da mercadoria.

Desta feita, a devolução dos valores pagos pelo autor é medida a se impor no presente caso, frente à ausência de entrega do bem.

Registro que, a devolução deve ocorrer de forma simples, na medida em que o caso não se enquadra na hipótese do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que concerne ao dano moral, tenho que este se mostra presente no caso, vez que o consumidor comprova ter realizado reclamação via PROCON, não logrando, porém, êxito no estorno, o que implica em considerável frustração que suplanta a barreira do mero aborrecimento não indenizável.

No que tange ao
quantum
, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada.

Por fim, quanto ao bloqueio de acesso à plataforma, bem como as demais compras realizadas por terceiros, compartilho do mesmo entendimento do juízo
a quo
alusivo à ausência de ato ilícito por parte da Recorrida.

Ora, em que pese o Recorrente aponte que, após a compra legítima, não mais conseguiu acessar a plataforma da Recorrida, sendo que, depois de liberado com a reclamação do consumidor, este se deparou com diversas compras em seu nome, não por ele realizado, a demandada acostou trecho do relatório da ocorrência, onde a parte autora confessa que tinha perdido acesso a seu e-mail cadastrado junto à Recorrida.

Referido documento não foi impugnado especificadamente pelo consumidor no momento oportuno, o que evidencia que a fraude teve por origem o e-mail pessoal do autor, onde então se logrou acesso à plataforma da Recorrida.

Se não bastasse, a Recorrida demonstrou que todas as compras contestadas foram canceladas, não restando, sobre as mesmas, qualquer prejuízo ao consumidor.

Assim sendo, tenho que o ato ilícito decorre unicamente da ausência de entrega inerente à compra efetivamente realizada pelo autor, onde este comprova ter realizado o seu integral pagamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 2.047,50 (dois mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso, com incidência de juros moratório de 1% ao mês a partir da citação válida; bem como CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022